Tribunal: TJES
Processo: 0016760-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Conversão; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016760-26.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: RANILSON MORAES DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016760-26.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
RANILSON MORAES DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 1977913, fls. 05-19) por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Acidentária.

O Instituto/Apelante (ID 1977913) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) não há doença ocupacional ou sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo Apelado; 2º) o IPCA não pode ser usado como índice de correção mas deve incidir o INPC, como fixado no Tema n.º 810, do STF c/c Tema n.º 905, do STJ; 3º) os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o patamar mínimo, ou seja, 10%.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 1977913, fls. 35-43) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o voto do e. Relator para dar parcial provimento ao Recurso de apelação da parte autora apenas para: (1) fixar o INPC como índice de correção do valor devido; e (2) reconhecer que tratando-se de sentença ilíquida em desfavor de Autarquia, a fixação dos honorários sucumbenciais relativos a fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetida à fase de liquidação. É como voto

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016760-26.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
RANILSON MORAES DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 1977913, fls. 05-19) por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Acidentária.

O Autor buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação da Autarquia/Apelante ao pagamento do auxílio-doença acidentário retroativo à data de seu indeferimento ou a sua transformação em aposentadoria por invalidez.

A MMª Juíza julgou parcialmente procedente os pedidos destacando que:

Em relação à incapacidade laborativa atual, o perito foi taxativo ao afirmar que esta é parcial e temporária, pois o autor poderá ser submetido a tratamento cirúrgico, caso liberado pelo seu cardiologista e poderá exercer a sua função habitual. No entanto, em caso de não liberação, o mesmo já foi devidamente reabilitado para a função de auxiliar administrativo, para a qual encontra-se apto.

[...]
aflora-se o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente,
no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja,
o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa
.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Instituto/Apelante alega que (1) não há doença ocupacional ou sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo Apelado, (2) o IPCA não pode ser usado como índice de correção, mas deve incidir o INPC, como fixado no Tema n.º 810, do STF c/c Tema n.º 905, do STJ; (3) os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o patamar mínimo, ou seja, 10%.

Do auxílio-acidente

Como cediço, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Nesse sentido, imperioso observar as considerações constantes no laudo pericial,
in verbis:

Tal quadro clínico (dor lombar.), segundo o Autor, piorou muito apos ter sofrido queda sentado e "tranco" quando o ônibus em que laborava passou em um buraco tendo este acidente como objeto de empobrecimento terapêutico e o culpado de todo seu infortúnio,
mesmo sendo uma patologia que vem de muito tempo queixando-se
e, entrando por inúmeras vezes com pedidos de auxílio-doença junto a previdência.

0 quadro de lombociatalgia sofreu agravo (Fator Concausal) com os acidentes relatados e, o Autor neste complexo de sintomas, se apresenta incapacitado para o trabalho habitual. Foi reabilitado pelo CRP como auxiliar administrativo, mas não chegou a exerce.-lo. Sob o ponto de vista deste Perito o Autor teria indicação de procedimento cirúrgico (laminectomia descompressiva + artrodese), assim que obtivesse liberação cardiológica para o procedimento.

Em resumo, não há Nexo Causal com o labor, mas os acidentes sofridos associados as comorbidades causaram agravamento sintomático (Concausa) que o impedem de retorno ao trabalho. 0 Autor não é inválido.

O Laudo Pericial demonstra que Apelado é portador de doenças que foram agravadas em razão da ocorrência de acidente de trabalho, mas foi reabilitado para a função de auxiliar administrativo.

A existência de doença puramente degenerativa, por si só, não pode ser considerado doença do trabalho para efeito de concessão de benefício acidentário, por expressa previsão do art. 20, § 1º, letra a, da Lei nº 8.213/91, ainda que importe em limitação da capacidade laboral.

Contudo, “
Na seara do nexo de causalidade, não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa
” (TJES, Apelação Cível, 024151664836, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Considerando que o laudo pericial concluiu pela redução da capacidade laboral do segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho (
concausa
), restaram preenchidos os requisitos para a concessão de benefício previdenciário.

Acerca do auxílio-doença, benefício inicialmente requerido no presente feito, o artigo 62, da Lei nº 8.213/91, assim dispõe:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º.
O benefício a que se refere o
caput
deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência
ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

A conclusão do programa de reabilitação é o termo final do pagamento de
auxílio-doença
e, a partir desse momento, a concessão do
auxílio-acidente
torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral do Apelado, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

No caso em análise, reafirma-se, o Apelado sofreu um acidente de trabalho que se caracterizou como concausa para o agravamento de suas patologias e foi reabilitado profissionalmente durante o gozo do benefício de auxílio-doença, para exercer atividade compatível com sua limitação.

Desse modo, restando a sequela consolidada, deve ser concedido o auxílio-acidente, como fixado na sentença. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.
1-Acertada a sentença da MM. Magistrada de piso que julgou procedentes os pleitos autorais, condenando a Autarquia Previdenciária a pagar auxílio-acidente na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, haja vista a presença do nexo causal, a consolidação da lesão e a sequela redutora da capacidade laborativa foram devidamente comprovadas através do laudo pericial do Juízo bem como corroborada pelas demais provas acostadas nos autos como ressonância magnética e radiografias. 2- A orientação o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 905, fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 3- Nos termos do art. 86, §2º, da Lei 8.213/91, a data de início do pagamento do auxílio acidente é a partir do dia seguinte que cessa o auxílio doença. 4-Considerando o trabalho desempenhado pelo procurador do Apelado, o valor estabelecido a título de honorários advocatícios se mostra de forma razoável e proporcional ao considerar a casuística da demanda e os preceitos estabelecidos pelo legislador no art. 85, §2, do CPC. 5- Apelação conhecida e parcialmente provida (TJES, Apelação Cível, 024180230765, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

REMESSA NECESSÁRIA PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE HONORÁRIOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Se em decorrência de acidente de qualquer natureza as lesões consolidadas resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, lhe será devido o auxílio-acidente mensal. 2. Comprovado o acidente de trabalho e a redução de capacidade laboral para a atividade que o segurado habitualmente exercia, é devido o auxílio-acidente, ainda que se afirme que as lesões ou sequelas sejam mínimas. 3. Para atualização das prestações vencidas de benefício previdenciário a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC e os juros de mora, incidentes desde a citação, corresponderão aos juros dos depósitos em caderneta de poupança, de acordo com o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997. 4. Não sendo líquida a sentença, o percentual de honorários devidos pela Fazenda Pública deve ser arbitrado na fase de liquidação. 5. Remessa conhecida. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Remessa Necessária Cível, 047180067770, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022).

Assim, o final do programa de reabilitação, a concessão do auxílio-acidente torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral do Apelado.

Do índice de correção

O Instituto/Apelante alega que o IPCA não pode ser usado como índice de correção, mas deve incidir o INPC, como fixado no Tema n.º 810, do STF c/c Tema n.º 905, do STJ.

Quanto ao tema o recurso merece prosperar, pois “
As condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC, "para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)
" [...] (STJ, REsp n. 1.951.387/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/11/2021.)

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese o magistrado ter adotado a expressão auxílio-doença, reconheceu o nexo de causalidade entre a incapacidade do segurado e o acidente de trabalho e da sua fundamentação é possível extrair que não concede benefício comum, mas justamente o auxílio-doença acidentário, observando, inclusive, a regra do §2º do art. 86, da Lei 8.213/1990, que dispõe O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria;
2. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária
, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) [...]. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018); 3. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da fase de liquidação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 007140021762, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA - PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEXO DE CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA ART. 85, § 4, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CORREÇÃO MONETÁRIA INPC SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Demonstrada a relação de causalidade entre o trabalho desempenhado e a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, afigura-se devida a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91. 2. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, relativamente aos honorários advocatícios, estabelece o Código de Processo Civil que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3.
Tratando-se de benefício previdenciário, a
correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC
, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991
. (TJES, Remessa Necessária Cível, 024160343919, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Desse modo, o valor devido deve ser corrigido monetariamente pelo INPC.

Dos honorários advocatícios

Finalmente, a Autarquia/Previdenciária requer a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrado na sentença em 15% sobre o valor das prestações vencidas.

Os incisos I e II do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelecem que:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Assim, tratando-se de sentença ilíquida em desfavor de Autarquia, a fixação dos honorários sucumbenciais relativos a fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetida à fase de liquidação.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 3. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da fase de liquidação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 007140021762, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

[...] 2. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, relativamente aos honorários advocatícios, estabelece o Código de Processo Civil que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. [...] (TJES, Remessa Necessária Cível, 024160343919, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Em suma
, o presente recurso merece parcial provimento para (1) fixar o INPC como índice de correção do valor devido e (2) reconhecer que tratando-se de sentença ilíquida em desfavor de Autarquia, a fixação dos honorários sucumbenciais relativos a fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetida à fase de liquidação.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação para fixar o INPC como índice de correção do valor devido e reservar para a fase de liquidação de sentença a fixação dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016760-26.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
RANILSON MORAES DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PERÍCIA CONCLUSIVA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CONCLUÍDO. TRABALHOR REABILITADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O Laudo Pericial demonstra que o Apelante possui incapacidade parcial e permanente, mas foi reabilitado para a função de auxiliar administrativo. 2 - A conclusão do programa de reabilitação é o termo final do pagamento de
auxílio-doença
e, a partir desse momento, a concessão do
auxílio-acidente
torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral (artigo 86, da Lei nº 8.213/91). 3 - As condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. (c. STJ, AgInt no REsp 1904236/SP). 4 - Tratando-se de sentença ilíquida em desfavor de Autarquia, a fixação dos honorários sucumbenciais relativos a fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetida à fase de liquidação. 5 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.